Tribunal: TJSP
Processo: 1009643-94.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de compromissários compradores em face de construtora – Arguição de existência de vício construtivo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Elementos dos autos a evidenciar que a unidade autônoma foi entregue com vício oculto em sua parte

Ementa:
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de compromissários compradores em face de construtora – Arguição de existência de vício construtivo – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Elementos dos autos a evidenciar que a unidade autônoma foi entregue com vício oculto em sua parte hidráulica, o que ensejou vazamento e prejuízo aos adquirentes – Suficiente nexo de causalidade entre o defeito existente no imóvel construído pela ré e o dano suportado pelos autores – Responsabilidade pelo fato do produto – Inteligência do art. 12, do CDC - Indenização devida nos moldes do que restou delimitado em sentença.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009643-94.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELK EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EVEN), são
apelados ANNA MARIA MARQUES CINTRA, HERMANO JOSÉ
MARQUES CINTRA, ANA CECILIA MARQUES CINTRA PANICO e
PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.764
Apelação no 1009643-94.2016.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Apelante: Elk Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Anna Maria Marques Cintra e outros
Classificação: Compromisso de compra e venda Indenização
f
EMENTA: Bem imóvel Compromisso de compra e
venda Ação de indenização por danos materiais e
morais Demanda de compromissários compradores
em face de construtora Arguição de existência de
vício construtivo Sentença de parcial procedência
Recurso da ré Manutenção do julgado Cabimento
Elementos dos autos a evidenciar que a unidade
autônoma foi entregue com vício oculto em sua parte
hidráulica, o que ensejou vazamento e prejuízo aos
adquirentes Suficiente nexo de causalidade entre o
defeito existente no imóvel construído pela ré e o dano
suportado pelos autores Responsabilidade pelo fato
do produto
Inteligência do art. 12, do CDC -
Indenização devida nos moldes do que restou
delimitado em sentença.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais,
fundada em compromisso de compra e venda de bem imóvel,
proposta por Anna Maria Marques Cintra e outros em face de
“Elk Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9.125,21, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de
mora legais a contar da citação. Sucumbência recíproca, com
condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% da condenação, bem como da autora em 10%
sobre a diferença entre o valor da causa e o da condenação fls.
628/632.
Aduz a ré que o julgado merece ser anulado,
porquanto não enfrentados os argumentos apresentados,
mormente aqueles relacionados à perda da garantia pelo fato de a
unidade não ter sido habitada, que não foram adotadas
providências por parte dos autores acerca da necessária
manutenção das instalações e que inviabilizado o resultado da
prova pericial em razão dos reparos realizados no local. No
mérito, defende a regularidade da obra, que não há prova do
vício, que restou reconhecida a entrega da unidade em perfeitas
condições e que os autores não observaram a especificação
técnica contida no manual do proprietário, no sentido de que o
registro hidráulico deveria ser mantido fechado em caso de
ausência prolongada do imóvel, o que contribuiu para a
ocorrência do dano. Afirma, ainda, que foram advertidos acerca
da ausência de responsabilidade pelo prolongado desuso do bem.
Salientou que o não fechamento do registro foi apontado pelo
perito judicial como causa para a ocorrência do vazamento.
Defende, também, inexistência de comprovação acerca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
danos alegados, sendo de rigor o decreto de improcedência da
ação fls. 640/661.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 665/673, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A preliminar arguida se confunde com o mérito e,
portanto, com ele será analisada.
Demanda ajuizada ao argumento de que os
autores firmaram com a ré instrumento particular de
compromisso de compra e venda visando à aquisição de uma das
unidades autônomas de seu empreendimento, melhor descrito na
inicial, fato ocorrido em 18.04.2011.
Alegaram que o imóvel foi entregue em
28.04.2014, mas jamais habitado, certo que em 16.05.2016
foram informados pela síndica do prédio acerca de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
vazamento de água no apartamento, fato que ocasionou prejuízos
a outras unidades.
Sob justificativa de que arcaram com o
pagamento de R$ 9.125,21 para reparos dos danos materiais,
postularam em Juízo pelo respectivo ressarcimento, além de
indenização por danos morais.
A ré, ao contestar o feito, apresentou semelhantes
teses às replicadas nas razões deste reclamo, ao que sobreveio o
decreto de parcial procedência da pretensão deduzida, o qual não
comporta modificação.
A perícia técnica produzida sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório, conforme laudo de fls. 493/518, pouco
esclareceu sobre o vazamento relatado pelos autores, porquanto o
vício já havia sido reparado. Entretanto, os demais elementos
acostados ao feito são suficientes para evidenciar que
efetivamente ocorreu.
É o que se verifica de detida análise ao laudo
técnico elaborado à época dos fatos por profissional
especializado, na companhia do zelador do prédio fls. 70/82, o
qual atestou que: “(...) o WC social apresenta vazamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
tubulação PPR, visualizado pela janela de inspeção do
shaft2(...)” fls. 77.
A fotografia de fls. 78 identifica com precisão o
local do vazamento, certo que comprovado que a circunstância
causou danos a outras unidades autônomas (vide documentos de
fls. 88/97), com o respectivo custeio por um dos autores (fls. 79).
Ademais, o fato não foi negado pela requerida
que, inclusive, reconheceu expressamente a ocorrência do
problema no e-mail de fls. 85 e, como visto, apenas se insurgiu
contra a ausência de garantia, além de imputar tal
responsabilidade aos autores.
Os danos ocasionados são incontroversos e, em se
tratando de vício construtivo oculto, cabia aos autores
reivindicarem o que de direito dentro do prazo quinquenal
estabelecido tanto pelo art. 27, do Código Civil, como pelo art.
2 O shaft, também conhecidos como duto, é uma abertura verticls para a passagem de
tubulações, sobretudo para instalações hidrossanitárias.
https://www.aarquiteta.com.br/blog/shaft-duto-o-que-e-e-para-que-serve/.
Acesso em 26.11.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
618, do Código Civil3.
No mais, completamente sem sentido a tese
defensiva no sentido de que o prazo de garantia para a instalação
hidráulica é de 01 (um) ano, já que cconsiste em componente
integrante do empreendimento por ela erigido.
Os fatos de a unidade não ter sido habitada, ou de
o registro hidráulico não ter permanecido fechado, também não
têm o condão de eximir responsabilidade da construtora pelo
ocorrido, sendo nula disposição contratual nesse sentido e
incapaz de exonerar a responsabilidade da requerida pelo vício
inerente ao imóvel construído (art. 51, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor4)
Ademais, não é possível vislumbrar, tampouco
3 Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato
do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do
prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos,
pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
4 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização
poderá ser limitada, em situações justificáveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
desincumbiu-se a requerida de comprovar, que o vício não teria
ocorrido se o encanamento tivesse sido obstruído com o
fechamento do registro. Tal fato apenas ocultaria o problema,
que certamente viria à tona com a regular utilização da unidade
autônoma.

Assim, tem-se que o vazamento hidráulico, que se
deu em tão pouco período de tempo desde a data da entrega da
unidade, evidencia a existência de nexo de causalidade com o
prejuízo verificado no apartamento construído pela requerida
(art. 12, do Código de Defesa do Consumidor), o que se revela
suficiente para responsabilizá-la pelo dano ocasionado.
Nesse sentido: “COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. VAZAMENTO DE ÁGUA CAUSADO POR VÍCIO
CONSTRUTIVO APURADO EM PERÍCIA. DEVER DE
INDENIZAR. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
PELO
DEFEITO DO PRODUTO. ART. 12, CAPUT, DO CDC.
PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. DANOS MORAIS
MANTIDOS. Não há dúvida de que o vazamento ocorreu em
razão de falhas construtivas pela ré e que restou comprovada a
existência de vício redibitório, que é aquele oculto e
desconhecido dos autores. Em que pese o termo de garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fornecido aos autores indique prazo de garantia de um ano
para os casos de problema de instalação com ramais e coletores
de instalações hidráulicas, tem-se que a pretensão está
amparada na responsabilidade civil da ré pelos danos
denunciados pelos autores em decorrência dos referidos vícios
construtivos que não deram causa, não se submetendo,
portanto, ao prazo estabelecido pela ré. O imóvel que foi
entregue aos autores padeceu de vício que, não só o tornou
inadequado a sua utilização, mas também lhe causou diversos
danos. Estes fatos, por certo, levaram à aplicação das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque
inegável a relação de consumo estabelecida entre as partes,
relacionadas à responsabilidade da ré pelo defeito do produto,
de acordo com o disposto no art. 12, caput, da referida lei.
Estabelece o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor que o
prazo prescricional de cinco anos para a reparação pelos danos
causados por fato do produto conta-se do conhecimento do
dano e de sua autoria.” (TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Apelação n.o 0016548-11.2011.8.26.0004, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 04.12.2017)
O prejuízo suportado pelos autores, conforme
comprovantes de pagamentos de fls. 98/99, estribado em
conciliação realizada extrajudicialmente com os proprietários das
unidades afetadas (fls. 247/250), foi devidamente especificado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fls. 109/111 e ancorado nos documentos de fls. 211/242.
Assim, imperiosa a manutenção da condenação
imposta à recorrente, envolvendo o ressarcimento dos montantes
gastos pelos autores para reparação do dano ocasionado.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 5%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica